Tribunal: STF
Processo: RE 1581069
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP e Outro(a/s), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“PREVIDENCIÁRIO SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE PELO ÍNDICE IPC-FIPE, EM 11,08%, APLICADO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016, COM ATUALIZAÇÃO DOS REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS POSTERIORES E RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO Sentença de improcedência do pedido Reajuste do benefício pelo IPC-FIPE, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 14.016/10, não observado em janeiro/2016, diante do desequilíbrio previsto em estudos atuariais Superação do desequilíbrio atuarial com a edição da Lei Estadual nº 16.346/2016 Recomposição do reajustamento do ano de 2016 que se mostra devido Precedentes deste E. Tribunal, incluindo esta C. 13ª Câmara Sentença alterada. Apelo provido.” (Apelação Cível nº 1071978-21.2024.8.26.0053, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 10.7.2025) 

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, VI, da Constituição da República e contrariedade à Súmula Vinculante nº 4.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no dispositivo apontado como violado nas razões recursais - art. 7º, VI, da Lei Fundamental - tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis estaduais nºs 14.016/2010 e 16.346/2016) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Carteira de previdência das serventias não oficializadas da justiça do Estado de São Paulo. Reajuste. legislação estadual (Lei nº 14.016/2010, Lei nº 10.393/1970, Lei nº 15.855/2015 e Lei nº 16.346/2016). Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1481315 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-05-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente